Tribunal: TJPA
Processo: 0002556-92.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002556-92.2020.8.14.0006

APELANTE: MURILLO MARTINS DE MELLO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise do conjunto probatório presente nos autos.

02 - Os relatos da vítima se mantêm os mesmos (no sentido de que, primeiro, o apelante a empurrara; seguidamente, ela lhe dera um tapa no rosto; recebendo, após, um soco na boca, machucando-a) e estão compatíveis ao contexto descrito no laudo pericial.

03 - O crime em âmbito doméstico, muitas das vezes, ocorre quando as pessoas envolvidas nele se encontram a sós, sem a presença, portanto de testemunhas.

04 - Respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

05 – Recurso conhecido e improvido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Murillo Martins de Mello Mendes, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima W. C. de A. (Num. 16293000 - Pág. 1 a Num. 16293000 - Pág. 6).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 16815910 - Pág. 1 a 6):

(...) seja DECLARADA A ABSOLVIÇÃO do apelante MURILLO MARTINS DE MELLO MENDES nos termos do art. 386, VI e VII do CPP, pois não há prova nos autos de quem deu origem as agressões mútuas, e assim aplicado o princípio do “in dubio pro reo”.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 16293010 - Pág. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 18133307 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto da decisão impugnada (Num. 17058529 - Pág. 6 a 8):

Imputa o Ministério Público ao acusado a prática do delito previstos no artigo 129, § 9º, do Código Penal com incidência da Lei 11.340/06, praticado em face da vítima Willyane Coelho de Araújo.

A ação penal procede.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos relatos coerentes e harmônicos da vítima nas esferas policial e judicial, corroborados pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de lesão corporal atestando as lesões sofridas pela ofendida.

Em solo policial, a vítima relatou: “... que namorou com o nacional MURILLO MARTINS DE MELO MENDES...por aproximadamente 01 ano... e que nunca residiu no mesmo imóvel, embora MURILLO rotineiramente dormisse na casa da depoente...Que no dia 01/07/2015, por volta das 02h00, a depoente acordou, ocasião em que MURILLO estava assistindo televisão, e o casal passou a conversar, o que depois virou uma discussão, em razão de ciúmes e mensagens de aparelho celular. Que em determinado momento MURILLO puxou o celular da depoente, e quando a depoente tentou pegar o objeto, o namorado a empurrou. Que a depoente caiu no chão, e quando se levantou aplicou um tapa no rosto do namorado. Que MURILLO então aplicou um soco nos lábios da depoente, deixando-a lesionada...” (Id 55884734).

Em sede judicial, a vítima ratificou o que disse em sede policial, confirmando as agressões sofridas, relatando, in verbis:

“... na noite do fato, por volta de 01 hora da manhã chegou uma mensagem no celular dele e vi que se tratava de uma mulher nua que eu encaminhei pro meu celular, em seguida começou uma discussão por causa do celular, ele me empurrou eu caí, eu me levantei, deu um tapa no nele, foi quando ele me deu um soco. fiquei muito machucada, ferida na boca...com o empurrão bateu sua cabeça. eu dei um tapa nele. ele me deu um soco...” (PJE Mídias)

Neste aspecto, importante acentuar que não há nada nos autos que venha a diminuir o valor probante da palavra da vítima, sendo certa a comprovação das lesões corporais sofridas. Até porque, a palavra da vítima tem sido coerente desde a esfera policial em afirmar a agressão sofrida que resultou na lesão descrita no laudo juntado aos autos.

Nesse sentido, “as solicitações de interferência estatal, com o registro de ocorrência policial, o requerimento de medidas protetivas e as narrativas das vítimas são elementos reveladores de que agressões do denunciado, que resultou em lesões na vítima de fato ocorreu. Nesse sentido: TJDFT. Apelação Criminal 0007397-30.2017.8.07.2007. j 17out.2019, DJE: 24 out.2019.

O réu negou a prática do crime, alegando em seu interrogatório judicial que ele é que foi agredido pela vítima. Disse que é mentira a acusação em sua totalidade. Que na noite do fato chegou na casa e deixou o celular carregando e, que, quando viu ela estava com o seu celular pegando um nudes de uma moça com quem o mesmo que tinha se relacionado. Relatou que nesse momento a vítima partiu pra cima dele, deu-lhe dois tapas no rosto, arremessou-lhe um cadeado e, por fim, depois que foi ao banheiro pra se arrumar e ir embora, ela correu atras dele e caiu se machucando. Alegou que a vítima caiu de frente porque ela estava atrás de dele para não deixá-lo ir embora.

A versão do réu não convence nem encontra guarita nas provas dos autos, especialmente o laudo de lesão corporal juntado em Id 5584734, que refere a existência na vítima de equimose arroxeada na região labial superior e inferior à direita compatível com relato da vítima – Id 92648470.

Saliento que nem mesmo os documentos juntados com a resposta à acusação pelo denunciado lhe favorece, vez que o BO registrado pelo acusado dez dias após a data dos fatos assinala que o acusado alega que foi atingido pela vítima com arranhões, tapas e soco no rosto e o laudo, igualmente realizado dez dias depois do crime narrado na denúncia, refere que o acusado apresenta equimose amarelada na região monogástrica (umbilical) e escoriações em fase final de regeneração na região do punho esquerdo.

A defesa técnica requereu a absolvição por não resta comprovado que as agressões sofridas pela vítima partiram do acusado.

A tese defensiva não convence nem encontram guarita nas provas dos autos, especialmente diante dos relatos seguros e coesos da vítima e o laudo de lesão corporal que atesta ofensas à integridade física da vítima por meio de ação contundente, que resultou em equimose arroxeada na região labial superior e inferior á esquerda.

Em relação à natureza das lesões, a jurisprudência majoritária afirma que para a classificação das lesões nos §§ 1º e 2º do artigo 129 do CP exige a presença de laudo de exame de corpo de delito que ateste as circunstâncias descritas naquelas normas. Averiguando o laudo de lesão corporal juntado aos autos constatase que os quesitos atinentes às lesões graves ou gravíssimas estão respondidos de forma negativa pelo perito, o que impossibilita a configuração dos ilícitos em testilha. Com efeito, diante da prova pericial referida, a conduta configura o crime do artigo 129, caput do CP.

Também não ocorreu na hipótese a prescrição da pretensão punitiva estatal, vez que a última causa de interrupção da prescrição ocorreu em 31/08/2020 (Id 55884736), portanto há menos de 3 (três) anos, sendo que o delito em apuração tem pena prisional mínima que varia de 03 meses a 03 anos, com prazo prescricional pela pena abstrata em 08 anos e pela mínima em concreto em 03 anos, nos termos do art. 109, incisos IV e VI do Código Penal.

Assim, tenho que as provas constantes dos autos não conduzem à conclusão outra a não ser de que o agente cometeu o crime de lesão corporal leve capitulado na denúncia.

Diante do exposto, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise do conjunto probatório presente nos autos.

Realmente, os relatos da vítima se mantêm os mesmos (no sentido de que, primeiro, o apelante a empurrara; seguidamente, ela lhe dera um tapa no rosto; recebendo, após, um soco na boca, machucando-a) e estão compatíveis ao contexto descrito no laudo pericial ao Num. 16292950 - Pág. 11 a 12.

O crime em âmbito doméstico, muitas das vezes, ocorre quando as pessoas envolvidas nele se encontram a sós, sem a presença, portanto de testemunhas.

Assim, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher as teses do apelante, de agressões mútuas com dúvidas de quem as iniciou e de legítima defesa.

Para melhor fundamentar, destaco da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA OCORRIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Incabível, na via eleita, o exame de violação a dispositivos constitucionais, cuja competência é reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal (REsp 1653588/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

3. O Tribunal de origem afastou a tese de insuficiência probatória, mormente porque
os depoimentos prestados pela vítima, em ambas as fases processuais, de forma uníssona e coerente (ao contrário do réu, que apresentou duas versões dissonantes), somados ao laudo pericial de lesão corporal, conduzem à certeza do decreto condenatório. No que se refere à legítima defesa, assinalou que, ainda que tenha a vítima iniciado as agressões com um tapa no rosto do réu, é impossível considerar que as agressões por ele perpetradas na sequência foram moderadas
? jogou a ofendida na cama, enforcou-a, desferiu diversos tapas em seu rosto, deixando-a com dores no corpo e na face.

4. Para se chegar à conclusão diversa da instância a quo e absolver o recorrente, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.786.605/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Desnecessária, é válido enfatizar, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a ele.

Ressalto, por derradeiro e outrossim, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/06/2024